Tribunal: STF
Processo: RE 1245531
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Apelação Cível – Administrativo – Autores servidores estaduais contratados pelo regime da CLT que almejam o computo do adicional de insalubridade nos termos da LC 1.179/12 – Preliminar acolhida, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça do Trabalho – Recurso dos autores – Anulação da r. Sentença. A controvérsia gravita em torno do direito à percepção de vantagens que têm previsão em lei estadual – Pretensão de reconhecimento de direito que não decorre da CLT – Não incidência da norma do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal – Competência da Justiça Comum para a apreciação da lide e não da Justiça Especializada Trabalhista. Sentença anulada – Recurso provido” (pág. 84 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 114, I, da mesma Carta, sob o argumento de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ação proposta por servidores públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT contra autarquia estadual.
    Ressalta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, impede qualquer interpretação que 
    “submeta à Justiça do Trabalho as lides travadas entre a Administração e os servidores que com ela mantenham relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, apenas essas. As outras, estabelecidas entre a administração e seus servidores celetistas, como é o caso dos recorridos, continuam afetas à Justiça do Trabalho” (pág. 97 do documento eletrônico 1).
    Por fim, sustenta-se que 
    “não importa qual é o benefício objeto da ação. Se decorre da relação de trabalho, celetista, entre o servidor e o seu ente empregador, no caso autarquia estadual, a competência é da justiça do trabalho, pois não há exceções previstas na Constituição Federal” (pág. 98 do documento eletrônico 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 
    Decorre desse entendimento que o critério definidor da competência para julgamento de ações entre servidores e o Poder Público é a natureza do vínculo jurídico existente entre eles: se de natureza celetista, a competência é da Justiça do Trabalho; se de cunho estatutário, a competência é da Justiça Comum. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO ADMITIDO SOB O REGIME CELETISTA. LEI 1.691/1990 DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador – termo aqui tomado em sua acepção ampla – e o órgão patronal.
    2. No caso sub examine, ao julgar o Conflito de Competência 169.483, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela competência da Justiça do Trabalho.
    3. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 1.691/90, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito.
    4. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.5. Agravo interno desprovido” (Rcl 39.514-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A controvérsia dos autos não é fundada em vínculo estatutário ou em contrato de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se de contrato de servidores sob o regime da CLT. A competência, portanto, é da Justiça do trabalho.
    2. Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente de que as contratações realizadas são regulares, e qual a natureza do vínculo das contratações, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).
    3. Não consta da petição de recurso extraordinário a alegação de que o vínculo é de natureza jurídico-administrativo, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes.
    4. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o Ministério Público do Trabalho é parte legítima para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 701.491-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. VÍNCULO CELETISTA ENTRE TRABALHADOR E ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o Ministério Público do Trabalho possui legitimidade para o ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, além de competir à Justiça do Trabalho processar e julgar ação que envolva o Poder Público e servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Precedentes.
    2. A verificação acerca da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.090.267-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Com esse mesmo raciocínio, cito ainda o julgamento do ARE 1.001.005-RG/PI (Tema 928 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que esta Corte definiu que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.
    Nesse julgamento, o relator assinalou que 
    “a despeito da propositura da ação em data posterior à edição da lei municipal, as vantagens pleiteadas referem-se ao período em que o vínculo existente entre a agravada e o ente público tinha natureza estritamente contratual, devendo prevalecer, para essa análise, a natureza do regime jurídico existente entre as partes à época” (grifei).
    Por fim, ao apreciar o Tema 853 da Repercussão Geral (ARE 906.491-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki), o Supremo Tribunal Federal fixou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
    Assim, à luz da jurisprudência desta Corte, a competência para o julgamento desta ação é da Justiça do Trabalho, visto que, conforme se constata no acórdão recorrido, o caso em questão envolve discussão entre empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e autarquia estadual.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator